Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO PENSÃO. AFASTAMENTO PORTARIA RETIFICADORA. MEDIDA SATISFATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante, para revisão de pensão por ela recebida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível deferir tutela de urgência para autorizar revisar pensão paga pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato impugnado a Portaria no 22/2025 retifica o valor recebido a título de pensão pela agravante, inclusive alterando a proporção recebida pelas filhas e pela ex-esposa do militar conforme processo administrativo e conforme Decisão no 495/2025 do Tribunal de Conta do Distrito Federal.
4. A medida requerida pela parte agravante, além de satisfativa, apresenta-se irreversível, sendo vedada sua concessão nos termos do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil.
5. Ademais, a dilação probatória é necessária para apuração das razões da alteração do valor da pensão, não sendo possível nesse momento processual a concessão da tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1316954 de relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima na 8a Turma Cível, Acórdão 1309623 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível, Acórdão 1660879 de relatoria da Juíza Giselle Rocha Raposo na Segunda Turma Recursal.